Tribunal: TJSP
Processo: 0132493-24.2012.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Desapropriação indireta. Restituição de diferença de correção monetária e juros de mora por inobservância de Lei 11960/2009 e EC 62/2009. Modulação de efeitos nas ADI 4425 e 4357. Tal ressalva foi feita somente para convalidação dos pagamentos e das requisições de pagamento feitas até aquela data, 25-03-2015, em prol da segurança jurídica,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Desapropriação indireta. Restituição de diferença de correção monetária e juros de mora por inobservância de Lei 11960/2009 e EC 62/2009. Modulação de efeitos nas ADI 4425 e 4357. Tal ressalva foi feita somente para convalidação dos pagamentos e das requisições de pagamento feitas até aquela data, 25-03-2015, em prol da segurança jurídica, porquanto a inconstitucionalidade do uso da TR como fator de correção monetária remonta ao seu nascedouro, com a edição da Lei 11960/2009 e da EC 62/2009, o que não significa negar validade e ensejar recomposições de pagamentos que tenham sido feitos com atualização monetária não inconstitucional. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.